Tribunal: TJSP
Processo: 1117840-44.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Pretensão da autora à revisão de contratos firmados com o banco réu – Pedido de juntada do contrato celebrado entre as partes e em poder do réu – Possibilidade – A exibição incidente é diferente da cautelar preparatória, razão pela qual incidem as regras previstas nos artigos 396 a 404 do Código de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Pretensão da autora à revisão de contratos firmados com o banco réu – Pedido de juntada do contrato celebrado entre as partes e em poder do réu – Possibilidade – A exibição incidente é diferente da cautelar preparatória, razão pela qual incidem as regras previstas nos artigos 396 a 404 do Código de Processo Civil – Sentença anulada.

Recurso provido.